Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 5.965,00 (cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais. Aduz a parte recorrente que o Juízo não conheceu da prejudicial de mérito apresentada em contestação, referente à decadência do direito pleiteado, uma vez que decorreram mais 90 (noventa) dias entre a data da aquisição e da reclamação pelo suposto vício no motor do veículo. Sustenta que o recorrido não demonstrou que o defeito estaria presente no momento da aquisição ou que o defeito no motor não seria decorrente do desgaste natural das peças.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29892787). Contrarrazões apresentadas (ID 29892795).
III. Trata-se de relação de consumo visto que o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi firmado entre empresa especializada no comércio de veículos e consumidor destinatário final do produto. Assim, deve a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
III. No presente caso, constata-se que: (i) o autor, em 26.9.2020, firmou o contrato de financiamento do veículo Volkswagen Gol City (Trend) 1.0, ano/modelo 2009/2009 (ID. 29892627); (ii) consumado o negócio e operada a tradição, o autor constatou vícios no veículo e comunicou ao recorrente via aplicativo de whatsapp, (iii) as notas fiscais juntadas aos autos (IDs. 29892628, e seguintes) demonstram a realização de serviços no veículo no período de 20/11/2020 a 18/02/2021.
IV. Nesse sentido, a prejudicial de decadência sustentada pelo recorrente deve ser rejeitada; isso porque, conforme previsto no art. 26, §3o Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, e não no momento que o produto foi adquirido. Além disso, nos termos do art. 26, § 2o, I, do CDC, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor do produto obsta o prazo decadencial.
V. No caso concreto, não obstante o consumidor tenha adquirido o veículo em 26.9.2020, o vício apenas se tornou evidente após a necessidade de conserto ocorrida em 20/11/2020 (ID. 29892629). Assim, por se tratar de vício oculto, não se afasta a responsabilidade do fornecedor.
VI. O art. 18, §6o do diploma consumerista estabelece que "são impróprios ao uso e consumo: (...) III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam." Demais disso, em caso de vicio do produto, o direito de escolher qual o desfecho do contrato é do consumidor e caracteriza-se como um direito potestativo deste. Assim, compete ao fornecedor o ônus de provar a inexistência do vício. Todavia, no caso dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar inexistência de vício no veículo antes da venda, de modo que, corroborados pelos documentos colacionados, presumem-se verdadeiros os fatos apresentados pelo autor/recorrido. Logo, mantida a responsabilidade da recorrente pelo vício existente.
VIII. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
IX. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.